Tribunal: TJDFT
Processo: 0023683-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0023683-75.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, MARCATO ADVOGADOS EXECUTADO: PARKING APART LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: KAREN PEREIRA DE ABREU DECISÃO Os credores requerem (id 37425475) a intimação “da empresa devedora, em nome do Sr. Waldir Santana (...).”. No entanto, consoante certidão simplificada da JC, juntada pelos próprios credores (id 34401769), a aludida pessoa não mais integra o quadro social da executada, o que desautoriza a pretensão. Assim, indefiro o pedido sob id 37425475. Intimem-se. Brasília, 13/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator